Tribunal: STF
Processo: AP 1027
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU AO FINAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1.  O art. 7º da Lei n. 8.038/1990 determina que "recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso". A interpretação literal do comando normativo é no sentido de que o interrogatório do réu, nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, deve ser o ato inaugural da instrução processual penal. 



    2.  No entanto, o dispositivo não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que impõem a realização do ato apenas ao término da instrução.



    3.  Nesse sentido é o entendimento do Pleno e dessa 1 ª Turma (AP 528 AgR, Rei. Min. RICARDO LEW ANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2011). (AP 988 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURELIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017).



    4.  Provimento do Agravo para reformar a decisão agravada, determinando que a instrução processual penal se inicie com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, realizando-se o interrogatório ao final.